Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM PROCESSO SINGULAR PELO STF. REJEIÇÃO. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO TAXA SELIC NÃO CUMULADA COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO DE EXAME DE CAPITALIZAÇÃO DIANTE DA APLICAÇÃO DA SELIC APÓS ATUALIZAÇÃO E INCIDÊNCIA E JUROS. VÍCIOS NÃO VERIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em sobrestamento do feito para aguardo do julgamento da ADI 7435/RS, porquanto a decisão proferida no âmbito julgamento do RE 1.495.558 se circunscreve àquele processo, necessitando, pois, de expressa decisão do Presidentes das Cortes Superiores, conforme disposto pelo §1o do art. 1.036 do CPC, a fim de estendê-los aos demais feitos em que discute idêntica questão.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. No caso vertente, o acórdão embargado não incorreu em omissão, porquanto efetivamente examinada a questão relativa à tese de ocorrência de bis in idem – cumulação de taxa SELIC com juros e correção monetária. 2.1. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que a embargante entende correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.